Tribunal: TJES
Processo: 5025414-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025414-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO BARBOSA JANOARIO
RECORRIDO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e de tutela antecipada, ajuizada por Luciano Barbosa Janoario em face de Cruz & Silva Representações Comerciais, Confia Representações Comerciais e Cnk Administradora de consórcio LTDA. Afirma o requerente que após vislumbrar um anúncio no Facebook, foi encaminhado ao escritório das 1ª e 2ª rés, tendo acreditado que estava contratando um autofinanciamento com as requeridas Cruz & Silva Representações Comerciais, Confia Representações Comerciais, de modo que “seria liberado o valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil) reais, contudo, o valor solicitado do crédito seria de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e que a diferença de R$25.000,00 (vinte e cinco mil) seria amortizada da dívida do Autor, e no final das contas o Autor pagaria somente pelos R$20.000,00 (vinte e mil) reais” (ID 19089176). Para tanto, alega que houve o combinado verbal do pagamento em 5 parcelas de R$423,00 mais 34 parcelas de R$593,00, com início em janeiro/2023. Relata que, após pagar a taxa de adesão de R$3.827,08, esperava a liberação do crédito de R$20.000,00 em três dias, conforme informado. Todavia, o valor não foi liberado e tomou conhecimento que, na realidade, tratava-se de um consórcio tradicional, tendo solicitado o cancelamento do contrato. Afirma que restou ludibriado pelo vendedor Breno a manter a contratação, que não teria sido cumprida pelas rés. Sustenta que insistiu no interesse de cancelar, sendo informado pela requerida CNK que não houve nenhuma conduta negligente do vendedor passível de cancelamento para restituição integral do valor pago, tendo buscado solucionar a situação extrajudicialmente, sem sucesso. Diante de tal cenário, requereu, liminarmente, que as requeridas se abstivessem de inseri-lo nos órgãos restritivos ao crédito e que fossem cancelados os possíveis boletos em aberto em seu nome. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado, sendo as demandadas compelidas a restituírem a importância integral de R$ 3.827,08 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos), bem como a indenizá-lo pelos danos morais suportados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:I - DECLARAR a nulidade da cláusula referente à incidência de multa penal e DETERMINAR a adequação da taxa de administração e seguro, a fim de que seja deduzida de forma proporcional sobre o valor total do crédito, nos termos da fundamentação supra; II - CONDENAR a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir ao requerente a importância de 3.740,23 (três mil setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos) em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 30º dia do encerramento do plano, data em que passará a ser imperativa a restituição ora decretada. JULGO IMPROCEDENTES a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual por vício de consentimento com restituição integral e imediata do valor pago e o pedido de indenização por danos morais, bem como os demais pedidos em relação às demais requeridas. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, ora recorrida, na forma do art. 373, I do CPC, tendo em vista que não verifico no presente caso a ocorrência de vício de consentimento na celebração de consórcio, eis que todas as informações referentes ao contrato foram prestadas ao consumidor e ele optou pela contratação, sendo respeitado o dever de informação.

Ressalta-se, no caso sub examine houve patente falta de cautela por parte do requerente, porque assinou um contrato que previa expressamente o oposto daquilo prometido pelo vendedor, bem como confirmou com a central informações patentemente inverídicas.

No que concerne ao prazo de restituição, há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por derradeiro, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Sobre o tema em questão, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se em sede de Recurso Especial repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Por fim, no que tange ao requerimento de dano moral, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da requerida, ora recorrida, por conseguinte, não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que os fatos por ele experimentados não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento, uma vez que da conduta da requerida não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente.

Assim sendo, não há o que se falar em dano moral, haja vista que não há prova nos autos de ato ilícito cometido pelas requeridas. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)